Tribunal: TJES
Processo: 5001190-95.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001190-95.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDEL ZANETTI MONTE BELLER
RECORRIDO: MICHEL BARBOSA GADIOLLI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001190-95.2020.8.08.0006

RECTE.: WENDEL ZANETTI MONTE BELLER

RECDO.: MICHEL BARBOSA GADIOLI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação monitória, ajuizada por WENDEL ZANETTI MONTE BELLER, em face de MICHEL BARBOSA GADIOLI. Marcada a audiência de conciliação, a parte autora não compareceu, conforme termo de ID. 2931183. Diante disso, o juiz singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Diante da ausência da parte requerente em audiência, apesar de devidamente intimada,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95.

Irresignada a parte autora interpôs Recurso Inominado (id. 2931188). Em suas razões, alega que o requerido tem conhecimento dos autos, devendo ser levada em consideração a certidão emitida pela Oficiala de Justiça, atestando a citação da parte através do
whatsapp
, e que, em decorrência disso, a sentença merece ser reformada, para que sejam aplicados os efeitos da revelia,
in casu.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que a audiência foi designada através do despacho de ID. 2931176 e o autor foi intimado, conforme ID. 2931177.

Em que pese à alegação de que a sentença deve ser reformada para que seja decretada a revelia, como pretende o autor, entendo que não merece prosperar. Isto porque, não obstante a informação de que o requerido havia sido citado, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de reconsideração do autor e manteve a designação da audiência de conciliação, conforme despacho de ID. 2931176.

Neste sentido, estando o autor ciente de que a audiência ocorreria, caberia a ele o comparecimento no ato, a fim de evitar a extinção e, por conseguinte, o arquivamento do feito, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, não há que se falar em reformar a sentença para declarar a revelia, quando a parte requerente não compareceu na audiência de conciliação, a qual teve ciência prévia da designação.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.